Tribunal: TJDFT
Processo: 0000770-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. FILMAGENS DE SISTEMA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS NA VIJ. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As palavras da vítima e das testemunhas, corroboradas pelas filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e pela prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes para condenação pelo delito de furto.

2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrelevante, sendo, por si só, apto a lesar o patrimônio da empresa vítima, afastando, assim, o requisito da mínima ofensividade da conduta.

3. A existência de registros na Vara da Infância e da Juventude não é fundamento idôneo para valoração da personalidade do acusado como voltada para a senda delitiva, visto que o tratamento especial destinado à criança e ao adolescente na legislação pátria pressupõe que a formação da personalidade desses indivíduos - até a maioridade - não está em sua plenitude.

4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Negou-se provimento ao recurso do segundo.